Tribunal: CARF
Processo: 17227.720784/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720784/2021-77
ACÓRDÃO
2301-011.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
EDITORA GLOBO S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720784/2021-77
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela DRJ contra o Acórdão no 108-029-867,
que julgou improcedente AUTO DE INFRAÇÃO relativo às CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PORTARIA RFB No 1.936, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018. VINCULAÇÃO NO ÂMBITO
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, por força das pertinentes disposições
legais, e, especificamente, em face do que dispõe a Portaria RFB no 1.936, de 6 de
dezembro de 2018, dá-se a vinculação funcional às soluções de consulta da
Coordenação Geral de Tributação (COSIT) e aos pareceres da Subsecretaria de
Tributação e Contencioso (Sutri).
OPÇÃO PELA CPRB. FORMALIZAÇÃO PELA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO COM
EFEITO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022 e
considerando as disposições da Portaria RFB no 1.936, de 6 de dezembro de 2018
(quanto à vinculação funcional desta instância de julgamento administrativo),
além da condição imposta pelo § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011 (formalização da opção pela CPRB “mediante o pagamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano”),
constitui também ato legalmente eficaz, para formalização da opção, a
transmissão, antes da instauração de auditoria tributária, de declaração fiscal com
efeito de confissão de dívida (como a DCTF), condição esta cumprida pelo
Contribuinte.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e não
apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720784/2021-77
3
VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O crédito tributário excluído pela decisão de piso, considerando o valor do principal
e da multa lançada de ofício, é superior ao disposto na Portaria MF no 02, de 2023 (maior que R$
15.000.000,00), portanto, a exoneração deve ser apreciação por este Conselho nos termos do art.
34, I do Decreto no 70.235, de 1972.
Mérito
O lançamento foi realizado por constatação de ajustes decorrentes da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, realizado na GFIP no ano de 2017. A fiscalização
alegou que não foram cumpridos os requisitos para formalização da opção pelo recolhimento de
CPRB, nos termos do §13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2001, ficando assim o contribuinte
obrigado aos recolhimentos das contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212, de 1991
(sobre folha de pagamento).
29. Assim, o contribuinte perdeu o direito de fazer a contribuição substitutiva
durante todo o ano de 2018. Através da contabilidade da empresa, verificamos na
conta 3.1.1.00.00.000 – Receita Transporte de Passageiros, que a empresa auferiu
receita durante todo o ano-base de 2018, inclusive no mês de janeiro. Ao não
fazer o recolhimento em DARF para a CPRB em janeiro, o contribuinte deixou de
optar pela tributação do regime substitutivo da CPRB. No anexo II, encontramos
o Razão da conta de receita de transporte de passageiros, a fim de comprovação
do auferimento de receitas em janeiro de 2018.
Com a publicação da Lei no 12.546, de 2011, instituiu-se a possibilidade de,
atendido os requisitos, substituir parcial ou totalmente as contribuições sociais previdenciárias nos
termos da Lei no 8.212, de 1991, (incidentes na maioria dos casos sobre a folha de pagamento)
pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, CPRB.
A questão debatida na impugnação foi se a opção realizada pelo contribuinte pela
CPRB era ou não regular, de modo a permitir que os recolhimentos feitos nesta sistemática, e em
DARF, pudessem ser “compensados” nas GFIP’s apresentadas no ano de 2017.
A fiscalização aponta que, nos termos da legislação, a opção só se configuraria pelo
pagamento “tempestivo” em Darf, nos devidos códigos, feito nos meses de janeiro de 2016 e
janeiro de 2017. Assim, aponta que o parcelado em processo com data de recepção em
01/04/2016 e 31/08/2016, não poderia ser considerado pagamento tempestivo.
O lançamento fundamenta sua posição na Solução de Consulta Interna – SCI Cosit
no 14/2018, que faz referência ao art. 9 §13 da Lei no 12.546, de 2011:
SCI Cosit 14/2018
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720784/2021-77
4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa
a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Lei no 12.546, de 2001 – art. 9o
Art 9o .........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7' e 8' será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário.
Todavia em maio de 2022, a Receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, de
27/05/2022, mudando o entendimento sobre a opção pela CPRB:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720784/2021-77
5
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
O novo posicionamento acrescentou uma nova forma de expressar a “opção”,
contida no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, através da confissão do débito feita antes do início de
qualquer procedimento fiscal.
A decisão de piso aponta os seguintes dados:
A auditoria-fiscal da qual resultou o presente lançamento foi instaurada em
10/12/2020, quando consta ter sido o Contribuinte intimado do respectivo
procedimento (fls. 56/61).
Ocorre que, em 17/03/2018, conforme dados extraídos de arquivo eletrônico do
aplicativo digital “DCTF” da Receita Federal do Brasil, o Contribuinte promoveu a
entrega da DCTF relativa à competência de janeiro de 2017 (retificada em
24/03/2017):
(...)
A mesma DCTF, quanto às contribuições previdenciárias patronais, informava (os
respectivos valores foram mantidos na retificação):
(...)
Assim, em 14/12/2020, quando foi instaurada a auditoria-fiscal (fls. 23/29), o
Contribuinte já se encontrava da condição prevista na Solução de Consulta
Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022, quanto ao que define ser a regular e
eficaz manifestação de opção pela CPRB (neste caso, através da transmissão da
respectiva DCTF).
A decisão prolatada na 1a instância está de acordo com o entendimento dominante
neste Conselho:
Acordão no 2201-011.116 – 10/08/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
(...)
PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720784/2021-77
6
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB

Acórdão no 2202-010.324 – 14/09/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo

Acórdão no 2402-101.874 – 10/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 680
DF CARF MF
Original